Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703522-51.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0036429-40.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: NOEME FERREIRA AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que, em análise aos autos originários, observo que a gratuidade judiciária foi indeferida por meio da decisão ID Num. 205653554 dos referidos autos, a qual não foi objeto de recurso algum. Ainda que o d. Juízo singular tenha proferido nova decisão de indeferimento do benefício, em tese, pode-se interpretar que há tentativa de rediscussão de questão decidida em momento anterior, situação vedada pelo art. 507 do CPC. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora